Tribunal: STF
Processo: ARE 1566417
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos em Recurso Extraordinário interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 19, fl. 2):



    Tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido Apreensão de grande quantidade de drogas e arma de fogo Corré confessa Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos Ausência de indicação que tivessem razões para prejudicar os réus Investigação policial apontando o envolvimento dos acusados com o tráfico Responsabilidade comprovada Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes Grande quantidade de drogas Aumento da pena base Possibilidade Corré reincidente específica e confessa Agravante compensada com a atenuante Impossibilidade, vencido nessa parte o relator sorteado Aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 Dedicação ao tráfico e envolvimento com organizações evidenciado pelas circunstâncias do caso concreto Não cabimento; Trafico de entorpecentes Pena de multa Redução para o valor unitário mínimo Possibilidade Regime prisional correto Conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos Não cabimento Recursos parcialmente providos, vencido em parte o relator sorteado que provia em maior extensão.



    Consta nos autos que TIAGO HENRIQUE RIBEIRO BRETAS foi condenado às penas de 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa, em regime inicial fechado, por ter cometido o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Doc. 12).



    A seu turno, EDSON ADALBERTO DE SOUSA foi condenado às penas de 7 anos e 6 meses de reclusão, 1 ano de detenção e 760 dias-multa, aquela a ser cumprida em regime inicial fechado e esta última, em regime aberto, por infração ao arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (Doc. 12).



    O TJSP inicialmente deu parcial provimento aos recursos de Apelação “apenas reduzir o valor unitário do dia-multa de todos os réus para o mínimo, vencido em parte o relator sorteado, que provia em maior extensão o apelo de Lídia Renata Lúcia de Oliveira para reduzir sua pena para 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa, de valor unitário mínimo, em regime fechado”(Doc. 18).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 25).



    A defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, que em decisão proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, concedeu a ordem de ofício para reconhecer o bis in idem e determinar que o TJSP procedesse a nova dosimetria da pena, bem como nova análise acerca do regime inicial de cumprimento da reprimenda. 



    O TJSP manteve a pena em relação ao acusado TIAGO (Doc. 32).



    Irresignado, TIAGO interpôs Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou os arts. 5º, LIV e LVII e 93, inciso IX, da Constituição Federal CF/1988 (Doc. 26).



    Afirma que “o acórdão ora recorrido violou o artigo art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ao negar, de forma injustificada, a aplicação da (i)causa de diminuição de pena e fixar o (ii)regime fechado automático, dois pontos que contrariam a jurisprudência consolidada por este Egrégio Superior Tribunal de Justiça” (Doc. 26, fl. 5).



    Alega que “não há dúvida de que o Recorrente não se dedica a atividades criminosas e nem integre organização criminosa, pois na própria sentença (fls. 685) consta que “quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da lei 11.343/06), entendo que a prova, aqui entendida como os elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório, é insuficiente nesse ponto””(Doc. 26, fl. 8).



    Requer, também, o conhecimento e o provimento do recurso, para que “seja reformado o acórdão proferido pela Egrégia 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em razão da violação direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do in dubio pro reo, bem como ao princípio da presunção de inocência e da motivação das decisões judiciais (artigo 5º, incisos LIV e LVII; e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal)” (Doc. 26, fl. 11).



    A seu turno, EDSON, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal, interpôs Recurso Extraordinário no qual alega que o acórdão violou os arts. 5º, XLV e 93, inciso IX, da Constituição Federal CF/1988 (Doc. 31).



    Sustenta que “o julgador de primeira instância deixou de fundamentar as razões pelo qual elevou a pena base do Recorrente, bem como não fundamentou as razões que o levaram a deixar de aplicar a causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06” (Doc. 31, fl. 4).



    Segundo diz, “equivoca-se ainda tanto o Magistrado sentenciante quanto o Tribunal de Justiça quando da fixação do regime de cumprimento de pena, in causu, fechado, ferindo o preceito legal do art. 33, “c”, do Código Penal” (Doc. 31, fl. 9).



    Pede, desse modo, o conhecimento e o provimento do recurso para “ver prestigiados os princípios constitucionais supramencionados, absolvendo o Recorrente, ou revista a pena privativa de liberdade aplicada, a fim de que seja fixada a pena- base no mínimo legal, bem como seja aplicada o redutor do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), e fixado o regime semiaberto” (Doc. 31, fls. 10-11).



    O Tribunal de origem negou seguimento aos Recursos Extraordinários quanto ao Tema 339 da Repercussão Geral. No mais, não os admitiu aos fundamentos de que incidem as Súmula 279, 282 e 284/STF, bem como pelo fato de eventual ofensa aos preceitos constitucionais ser meramente reflexa (Docs. 44 e 47). 



    Nos Agravos, os recorrentes não refutam a ocorrência dos óbices processuais (Docs. 51 e 53).



    Ressalta-se que foram interpostos de Recursos Especiais (Doc. 28 e 29), os quais não foram admitidos na origem (Docs. 43 e 46). Houve a interposição de Agravos (Docs. 49 e 55). O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo interposto pelo réu TIAGO (Doc. 100).



    Quanto ao réu EDSON, deu parcial provimento ao Recurso Especial “determinando que o Tribunal de origem proceda à nova dosimetria da pena do recorrente, a fim de que seja afastado o bis in idem no cálculo dosimétrico, considerando a quantidade da droga apreendida em apenas uma etapa do critério trifásico e que, após, proceda à análise acerca do regime inicial de cumprimento da reprimenda” (Doc. 101).



    As decisões transitaram em julgado (Doc. 103).



    É o relatório.



    Por oportuno, analiso os recursos conjuntamente.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    No ponto, observa-se que ambos os recorrentes não abriram tópico específico para demonstrar repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento dos Recurso Extraordinários. 



    Nesse sentido, julgado desta CORTE: 



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE 1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei)



    Ainda que superado esse grave óbice, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente